Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por PAULO CESAR FERREIRA NEVES, foi determinada a penhora e a venda em hasta pública do imóvel sito na Q. 416, conj. 01, lote 34, Samambaia/DF. A agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada homologou o laudo de avaliação do referido imóvel e determinou a designação da respectiva hasta pública, sem que houvesse qualquer manifestação quanto a impugnação ao laudo de avaliação. Salienta que haveria nulidade dos atos expropriatórios subsequentes por ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como porque não serão alienados exclusivamente os direitos aquisitivos. Aduz que a hasta do imóvel é medida inócua à satisfação da dívida, porquanto o valor atualizado da dívida do credor fiduciário, que tem direito de preferência, é superior ao valor de avaliação do bem, e que a alienação não prescinde de uma nova avaliação, inclusive com a realização de vistoria interna. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: ““(...) Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que após a juntada aos autos da petição ID. 49094302, e da resolução de diversas matérias apreciadas em uma mesma petição, o que é praxe das partes nos presentes autos, apesar das sucessivas solicitações do Juízo no sentido de evitar a falta de objetividade e prolixidade das partes em suas petições, a parte embargante teve outras oportunidades para reiterar o pedido formulado e não o fez. Nesse sentido inclusive ressalto que a parte embargante se utilizou nos autos do mesmo modus operandi em relação à avaliação do outro imóvel objeto de penhora nos autos, uma vez que ao ser intimada para se manifestar sobre a avaliação realizada, suscita outras matérias sem se manifestar sobre o objeto da intimação, para posteriormente, se beneficiando de sua própria torpeza, impugnar o ato para o qual havia sido efetivamente intimada a se manifestar, alegando não apreciação de requerimento, motivando assim a interposição de embargos de declaração, tal como procedeu na presente ocasião. Ressalte-se que mesmo após ter se manifestado nos autos, a parte embargante só voltou a impugnar a avaliação, que acabou sendo realizada indiretamente após sucessivas tentativas de acesso ao imóvel frustradas pelo fato de ele se encontrar fechado, após a designação do leilão. Quanto à matéria referente ao prosseguimento dos atos expropriatórios de bem que serve como garantia de dívida, nada a prover, uma vez que se trata de matéria já preclusa, sendo necessário apenas a intimação do banco credor para ciência da hasta pública designada. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Id 61946717 Em relação ao imóvel QI. 416, conjunto 1, lote 34, Samambaia/DF, homologo o laudo ID. 46409327 e determino a remessa dos autos ao NULEJ para designação de hasta pública, em razão da penhora anteriormente decretada em ID. 31682169. Id 64089338 Por oportuno, oficie-se à Caixa Econômica Federal, cientificando-a da designação da hasta pública do imóvel QI. 416, conjunto 1, lote 34, Samambaia/DF. “Pelos motivos expostos, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Fica desde já registrada a preferência do crédito decorrente da alienação fiduciária perante o crédito a ser satisfeito na presente demanda. Para tanto, fica a Caixa Econômica Federal intimada a apresentar planilha atualizada do débito referente ao bem objeto da hasta pública designada nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Em relação aos débitos tributários informados pela parte exequente, esclareço que não se justifica a cancelamento da hasta apenas para se retificar o edital, uma vez que poderá ser determinada a reserva dos valores correspondentes ao pagamento dos tributos decorrentes do imóvel, daqueles a serem obtidos em caso de eventual concretização da venda do imóvel. Prossigam-se com os atos necessários para a realização da hasta pública designada.” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, podendo haver a penhora apenas dos direitos aquisitivos sobre o bem. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. [...] 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. [...] 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido." (REsp 1.646.249⁄RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3⁄4⁄2018, DJe 24⁄5⁄2018 - grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 644.018⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2⁄6⁄2016, DJe 10⁄6⁄2016 - grifou-se) Assim, como não é possível a penhora do bem alienado fiduciariamente por terceiro estranho ao negócio, fica vedada, por decorrência lógica, o encaminhamento do imóvel gravado à hasta pública. Nessa toada emprestou-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento de no 0719125-43.2020.8.07.0000, interposto pela Caixa Econômica Federal em face da decisão ora impugnada. Ao examinar a impugnação ao laudo de avaliação, em decisão proferida em 12.11.19, assim se manifestou o magistrado: (...) Nesse sentido, compulsando os autos, verifico que no ID. 33151275 foi determinada a penhora dos imóveis de matrícula 219475 e 143323 indicados na petição ID. 31681236. (...) Por meio da petição ID. 35521703, a parte executada apresentou impugnação à penhora, a qual resta pendente de manifestação pelo exequente e de apreciação. Antes mesmo de decidida a impugnação, os imóveis penhorados foram avaliados. O imóvel localizado na Rua Buriti, lote 01, loja 1, no ID. 35489211, e o imóvel localizado na QI 416 em Samambaia foi avaliado por oficial de justiça, ID. 46409327. Em relação às avaliações, verifico que a parte exequente concordou com os valores, ID. 37818827 e 49061624. Em relação à avaliação realizada, requer o executado em ID. 490943202 que seja realizada nova diligência para que seja possível a avaliação do imóvel imóvel localizado na QI 416 em Samambaia também em sua parte interna. Quanto à avaliação do imóvel da Rua Buriti o executado não se manifestou. Assim, para o prosseguimento dos atos expropriatórios, intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a impugnação à penhora ID. 35521703, no prazo de 15 (quinze) dias. Na ocasião, deverá ainda a parte exequente juntar aos autos planilha atualizada do débito remanescente, se manifestar acerca do interesse no prosseguimento da penhora dos dois imóveis e na designação de audiência de conciliação. Após, façam-se os autos conclusos para apreciação da impugnação e designação de audiência de conciliação, se for o caso. A necessidade de prosseguimento das medidas relativas às avaliações dos imóveis penhorados será verificada após a decisão a ser proferida. I. Cumpra-se. Em 17.12.19 o magistrado deferiu o requerimento para determinar a intimação da parte requerida para que se manifeste sobre a avaliação ID. 35489211, no prazo de 15 (quinze) dias (Id n.o 52426374) A decisão agravada confirma a impugnação do recorrente, mas ressalta que a avaliação do imóvel acabou sendo realizada indiretamente após sucessivas tentativas de acesso ao imóvel frustradas pelo fato de ele se encontrar fechado, após a designação do leilão. Assim, salvo melhor juízo, suspensa a hasta do imóvel, não se vislumbra prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do devedor, tampouco urgência a justificar novo pronunciamento sobre o valor do bem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA